Tribunal: TJMT
Processo: 1002165-78.2023.8.11.0013
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002165-78.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOAO PENHA MELGARA - CPF: 019.307.491-55 (APELANTE), THIAGO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 027.844.801-19 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO AUTOR – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO, VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

Ao observar que o segurado possui idade avançada, possui grau de instrução deficitário e que sempre trabalhou como pedreiro, denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação educacional e profissional, para se relocar no mercado de trabalho, fazendo
jus
ao benefício da aposentadoria por invalidez.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por João Penha Melgara,

contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou procedente a Ação Previdenciária no
1002165-78.2023.8.11.0013
ajuizada pelo apelante em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
,
e concedeu o benefício por incapacidade temporária em favor de JOAO PENHA MELGARA, no valor de 91% (noventa e um por cento) do salário de contribuição, cujo termo “
a quo
” deverá retroagir ao dia seguinte à cessação do benefício (21/08/2022 ID 141816717), devendo o pagamento ocorrer observando o disposto no art. 60, §9o, da Lei n. 8.213/91.

Nas razões recursais, o apelante aduz que possui 51 (cinquenta e um) anos de idade e, durante toda a vida, exerceu atividades laborativas na zona rural e urbana, que demandam inúmeros esforços físicos e repetitivos, tais como: serviços gerais, servente de pedreiro, Armador de Ferragens.

Que em data de 25/03/2017 foi vítima de acidente de trajeto ao trabalho, conforme CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho sob o n°. 2017.117.420-8/01, ocasionando-lhe diversas fraturas.

Afirma que não há prognostico que assegure a sua recuperação ao ponto de lhe permitir o desempenho da atividade laborativa que garanta a sua subsistência.

Insurge, para que seja reformada a sentença, em que pese a sua procedência, a fim de que seja concedido o benefício de aposentadoria por invalidez.

Requer sejam observadas as circunstâncias que o acometem, visto que não possui condições de reabilitação profissional, além de ter idade avançada e baixo grau de escolaridade.

Assegura que o laudo pericial reconheceu a impossibilidade do apelante voltar a exercer sua atividade laborativa. Invoca a aplicação da súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização - TNU que reconhece a necessidade de serem analisadas as condições pessoais e sociais do Segurado.

Consigna que possui cicatriz anterior do joelho com cerca de 10 (dez) centímetros, com limitação de flexão do joelho em 30o e extensão em 10o, atrofia do membro inferior com perda da força motora – CID: M192, M19.0, ou seja, há impedimento físico para o exercício de qualquer labor.

Ao final, requer seja recebido e provido o presente recurso de apelação, para conceder a aposentadoria por invalidez, e o respectivo abono anual, desde a data da indevida cessação do benefício anteriormente concedido: 20/08/2022, ou de forma subsidiária, desde o requerimento administrativo (NR: 1650182107), datado de: 23/01/2023, ou ainda de forma subsidiária, desde o requerimento administrativo (NR: 1485400629), datado de: 14/02/2023, no importe de 100% do RMI - Renda Mensal Inicial.

O apelado deixou de apresentar contrarrazões. (Id. 237647220)

O autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que, reconheceu a sua incompetência para julgamento do recurso, e determinou o retorno dos autos ao e. Tribunal de Justiça Estadual. (id. 237647222 - Pág. 7)

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por João Penha Melgara,

contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou procedente a Ação Previdenciária no
1002165-78.2023.8.11.0013
ajuizada pelo apelante em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
,
e concedeu o benefício por incapacidade temporária em favor de JOAO PENHA MELGARA, no valor de 91% (noventa e um por cento) do salário de contribuição, cujo termo “
a quo
” deverá retroagir ao dia seguinte à cessação do benefício (21/08/2022 ID 141816717), devendo o pagamento ocorrer observando o disposto no art. 60, §9o, da Lei n. 8.213/91Em análise, observo que tem-se que apelante obteve o indeferimento quanto ao pedido de concessão do benefício de auxílio-doença em data de 15/03/2016 conforme consta do comunicado de decisão – id. 192698322 página 24.

Inicialmente cumpre destacar que, afigura-se inconteste a qualidade de segurado do apelante, o acidente de trabalho por ele sofrido, bem como o afastamento das atividades que exercia.

Como se sabe, os benefícios vindicados têm previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito oficial (id.23764195), o qual concluiu que o segurado está incapacitado parcialmente

e permanentemente para exercer atividades laborais, e reconheceu que o segurado, deve evitar esforço laboral intenso com os membros inferiores. Transcrevo:

“ (...) O Periciando sofreu uma fratura da patela no joelho direito em 2017, que necessitou de tratamento cirúrgico e evoluiu hoje com uma consolidação da fratura, porém, uma gonartrose pós-traumatica (alteração-degenerativa). É uma sequela definitiva, progressiva e não grave, sem indicação de cirurgia no momento. Incapacidade parcial e permanente, deve evitar esforço laboral intenso com os membros inferiores. (...)”

Apesar de o laudo pericial ter consignado que a incapacidade do apelado é parcial, importante avaliar e
analisar algumas informações relevantes para identificar a possibilidade de reabilitação profissional.

Assim, convém mencionar que o apelante atualmente apresenta 51 (cinquenta e um) anos de idade
, possui escolaridade baixa, não há possibilidade de cura, incapacidade permanente e qualificação social: se trata de trabalhador braçal, não há outra experiência profissional compatível. O autor, ora apelante, sempre trabalhou de forma braçal
e, por consequência, não possui condições físicas de buscar uma nova formação educacional e profissional.

Ademais, a
jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

[...] III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" [...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido.
(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. AFERIÇÃO POR CRITÉRIOS SOCIAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. 1. Esta Corte tem entendimento no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 103.056/MG, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 2/8/2013)

Assim, como estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei no 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação, a retificação da sentença que indeferiu o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ao autor é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso interposto por
João Penha Melgara e concedo o benefício de aposentadoria por invalidez nos termos do artigo 42 da Lei no
8.213/1991
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024